Tribunal: STF
Processo: HC 187057
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
REEXAME DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilvan Luiz Hansen Junior, em benefício de Leonardo Pimentel, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.167/RS.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado por triplo homicídio triplamente qualificado, sendo um consumado e dois tentados (art. 121, § 2º, incs. I, III e IV e art. 121, §2º, incs. I, III e IV c/c art. 14, caput, inc. II (por duas vezes), todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal), pois, após desavença em baile funk, teria perseguido e efetuado disparos contra integrantes de grupo rival.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, requerendo a revogação da prisão preventiva, por inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. 
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 585.167/RS, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva por “afronta ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, diante da ausência de reanalise pelo Juízo de piso da necessidade e conveniência da prisão preventiva”.
    Alega que, “superados mais de 90 (noventa) dias desde a última análise dos requisitos autorizadores da segregação cautelar do paciente, inexiste nova análise ao Magistrado de piso”, sendo que “a novel legislação não indica a necessidade de provocação por parte do acusado ou de sua defesa para que os requisitos da prisão preventiva sejam reanalisados”. 
    Invoca o art. 4º da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, e sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    É o pedido e o requerimento:
    “(...) conceder LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, para fazer cessar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o Paciente LEONARDO PIMENTEL, a fim de que seja expedido Alvará de Soltura. Nesta esteira, postula-se ainda o regular processamento do feito, com confirmação da medida liminar concedida e a concessão definitiva da ordem de HABEAS CORPUS” . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 585.167/RS.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 25.10.2019, tendo como fundamento garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias específicas do caso, em especial a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a forma como foi praticada, os indícios de pertencer o acusado à organização criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva. Consta do referido decreto:
    “(...) Que 'Melchi é da turma do Dudu e está preso junto. Que por volta das 19h, enquanto estava no posto Shell, o amigo Armando Mognon, passou por trás gritando 'é fria', 'é fria'. Que olhou e viu uma moto Honda/CG, vermelha escura, chegando de surpresa, embarcada por duas pessoas. Que viu Leonardo Pimentel, vulgo Tidente, pessoa bem conhecida sua, na garupa da moto, sacando uma pistola. Que começou a correr desesperado, ouviu diversos disparos de arma de fogo, e os projéteis zunindo do seu lado e batendo no chão. E a moto lhe perseguindo. Que correu para outro lado da rua, em frente ao comércio retimbombas, que a moto veio em sua direção, então começou a correr em direção ao posto, sendo perseguido, foi para a rua de novo e voltou para o meio do posto, até que cessaram os disparos e a moto foi embora. Que reconheceu com certeza Leonardo Pimentel como sendo a pessoa que estava na garupa da moto e efetuou os disparos não conseguiu reconhecer o motorista da moto. Que Tidente é envolvido com o grupo do Dudu e se consideram primos. (…) que conhece Leonardo Pimental, vulgo Tidente, há mais de dez anos (…) que reproduzido uma áudio (anexado na ocorrência em tela), recebido via disque denúncia, reconhece, com certeza, como sendo voz de Eduardo Nunes ( vulgo dudu da Santa helena)” (fls. 17/18). (grifei). (…)
    Nesse sentido, tem decidido o Supremo Tribunal Federal, de forma a decretar a medida de exceção aos réus com maus antecedentes e reincidência, considerando esses fatores como indicativos da reiteração das condutas delituosas (HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP, 93.913/SC, 88.114/PB)3. No caso, o investigado não registra condições pessoais favoráveis, considerando sentença condenatória pelo crime de roubo – processo n. 2.18.0002008-6, demonstrando sua conduta inclinada à criminalidade. 
    Além disso, há indícios do seu envolvimento com organização criminosa chefiada por indivíduos que encontram-se segregados, o que impõe uma imediata intervenção por parte do poder Judiciário. Ademais, a gravidade do delito e a comoção social por ele causado, além de não serem fatores isolados, no caso, extrapolam as circunstâncias comuns de um crime de homicídio, que por si só é repugnante, justificando a medida de exceção. 
    Com o efeito, o caso é de gravidade extrema, considerando que o fato foi cometido em plena luz dia, em área central da cidade, em local habitado, movimentado e de acesso ao grande público. Trata-se de um centro de conveniência de um posto de combustíveis que conta com restaurante acoplado, sendo de conhecimento público e notório que pessoas se reúnem aos finais de semana, em especial no domingo, por volta do horário do fato, no local, para confraternizar com amigos e familiares. Tanto é assim, que no momento do crime, no estabelecimento comercial havia inúmeras pessoas, sendo esta circunstâncias ignorada pelos autores do fato, pois mesmo com aglomerado de inúmeras pessoas efetuaram diversos disparos de arma de fogo na tentativa, em tese, de acertarem seu alvo (Willian), o que culminou com a morte de Elias Gabriel e um ferido, Armando Mugnon. Os tiros efetuados poderiam ter provocado mais mortes e outros feridos. Assim, o agir dos agentes revela a uma intensa periculosidade, o desvalor pela vida alheia, ao colocar e expor a risco diversos populares que estavam no posto de combustível e nas suas imediações, estando evidente o perigo causado às instituições democráticas. 
    Portanto, havendo provas da materialidade e indícios de autoria do envolvimento de Leonardo Pimentel, bem como de organização criminosa no suposto fato delituoso, o que demonstra a gravidade do crime e periculosidade do agente, aptas a colocar em risco a tranquilidade do meio social, imprescindível a decretação da prisão preventiva. 
    Nesse contexto, as medidas previstas no rol do artigo 319 do CPP mostram-se insuficientes ao caso, seja de forma isolada ou cumulada, já que visam primordialmente a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Para serem decretadas com base na garantia da ordem pública precisam de previsão expressa, conforme disposto no inciso I, do artigo 282 do CPP, fator que vem a limitar as opções. 
    Além disso, conforme já mencionado não é o caso de decretar medida cautelar diversa, pois diante da gravidade do crime se mostram insuficientes e ineficazes. Por outro lado, as circunstâncias do fato não indicam que uma medida liberatória seria adequada“ (grifos no original) . 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar ao paciente, que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    14. É de se anotar que os requisitos da custódia cautelar foram reapreciados em 6.3.2020, confirmada a necessidade da segregação pelo juízo processante nos seguintes termos, colhidos no sítio do tribunal de origem:
    “Vistos. (...) Diante do exposto: a) mantenho a prisão preventiva do réu, pois permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP. Após 90 dias, voltem conclusos para fins do parágrafo único do art. 316, do CPP. b) presentes indícios de autoria e materialidade, e não sendo caso de absolvição sumária, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2020, às 9h. Intime-se”.
    15. Na decisão impugnada, após assentar a impossibilidade de conhecimento da impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, apenas se analisou eventual ilegalidade flagrante ou teratologia que pudesse justificar a concessão da ordem de ofício, o que não se verificou na espécie.
    Registre-se que eventual inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Seria preciso considerar, entre outros itens, a influência da pandemia e da suspensão dos prazos processuais na condução da ação penal (Resoluções n. 313 e 314/CNJ e Portaria/CNJ n. 79/2020), além da necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias do caso, apontou-se para a gravidade em concreto da conduta do acusado e do risco concreto de reiteração delitiva.
    Acresça-se que, no caso, discute-se triplo homicídio triplamente qualificado (um consumado e dois tentados), num contexto de execução por rixa prévia com grupo rival, com a complexidade inerente a esse tipo de processo, cujo prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal estaria ultrapassado em menos de dez dias.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora